Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-04.2018.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA TRABALHISTA n. 8000811-04.2018.8.05.0218

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA REL. CÍVEL CONS COMERCIAL DE RUY BARBOSA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s):KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, NELIA TAMIRES DOS SANTOS MATOS, MAURICIO MONACO DA CONCEICAO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO AO PAGAMENTO DE 1/3 INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA INTEGRADA.

A Lei Municipal nº 109/2004 dispõe que os professores municipais fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. A Constituição Federal, por outro lado, estabelece que todos os trabalhadores urbanos e rurais tem o direito a férias anuais remuneradas pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

A legislação aplicável à espécie se encontra alinhada com a ordem constitucional vigente, tendo em vista que a Constituição Federal não estabelece o número de dias de férias a ser concedido, mas impõe o pagamento do adicional de um terço sobre todos os dias de férias, não podendo, dessa forma, o Município limitar o pagamento do terço de férias a apenas 30 dias. Precedente do STF.

Sentença integrada em sede remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8000811-04.2018.8.05.0218., sendo Remetente o Juízo de Direito da 2 ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais de Ruy Barbosa e Interessados o Município de Ruy Barbosa e Suzete Bandeira do Nascimento , ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
integrar
a sentença em sede de remessa necessária.

Sala das Sessões, em de de 20
21
.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça